Tribunal: TJBA
Processo: 8016732-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016732-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELICE DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

07

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO. CONSTATADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. PARCELAS. INDÉBITO. CDC, 42, § ÚNICO. APLICAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LEI 14.905/24. SUPERVENIÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ACÓRDÃO. REFORMA. EX OFFICIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra acórdão que, em sede de Apelação, majorou a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) decorrente de cobranças indevidas de anuidade de cartão de crédito não contratado. A Embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à modulação dos efeitos da restituição em dobro (Tema 929 do STJ) e à aplicação da nova legislação sobre juros e atualização monetária (Lei nº 14.905/2024), além de apontar contradição no valor fixado para o dano moral.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são: a) a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, para fins de restituição do indébito; b) a existência de omissão no acórdão sobre a aplicação dos novos critérios de juros e atualização monetária introduzidos pela Lei nº 14.905/2024; e c) a existência de contradição no valor arbitrado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, como recurso integrativo, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. No caso, não se identifica contradição na manutenção do valor a título de indenização por dano moral, porquanto fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes desta Corte em hipóteses análogas de cobrança indevida.

5. Não assiste razão ao embargante quanto à restituição do indébito. O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, ao reconhecer que os descontos decorreram de contratação inexistente, sem comprovação de anuência da parte autora, circunstância que afasta o engano justificável e evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Ausente a contratação do consignado pelo consumidor, necessário é o ressarcimento do valor e do desconto correlato, na forma dobrada, em decorrência da evidente má-fé do Réu e da aplicação da norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, como bem decidido pelo Juízo precedente.

7. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser inadmissível, em embargos declaratórios, a tese de omissão do acórdão que deixou de apreciar temas não suscitados anteriormente, ainda que se trate de matéria de ordem pública, motivo pelo qual inexiste, no caso, omissão do acórdão ao deixar de aplicar a Lei 14.905/24, vez que esta matéria não integrou o debate processual precedente.

8. Conquanto ausentes vícios no julgado, o advento da Lei 14.905/24 impõe a reforma do acórdão, ex officio, para readequar os parâmetros dos consectários legais, devendo incidir sobre a reparação civil a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados, com reforma, de ofício, do acórdão para adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"1. Não se verifica omissão no julgado que mantém a restituição em dobro do indébito fundamentada na má-fé do fornecedor. 2. As normas que dispõem sobre juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, permitindo sua aplicação de ofício pelo Tribunal para adequar o julgado à legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024), ainda que a matéria não tenha sido objeto do recurso original."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 1.022; Código Civil, arts. 389 e 406 (com a redação da Lei nº 14.905/2024); Código de Defesa do Consumidor, art. 42.

Jurisprudância relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração ID 94851310, opostos na Apelação
nº 8016732-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e como
Embargada
CELICE DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e MODIFICAR O ACÓRDÃO, EX OFFICIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora